Tribunal: TJMT
Processo: 1021328-78.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021328-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARTEGEAN DE MORAES LEAO - CPF: 973.183.881-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JACIRA CASTRO DE MORAES (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Agravo em Execução Penal). Pretendida a reforma da decisão que determinou a manutenção do regime fechado. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente que se encontra cumprindo pena em regime fechado, insurgindo-se a impetração contra ato do d. Juízo da Execução Penal que, mesmo após declarar extinta a punibilidade de uma das condenações unificadas pelo advento da prescrição da pretensão executória, manteve a ordem prisional e o regime fechado com fundamento na guia remanescente, indeferindo os pedidos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de prisão domiciliar humanitária.

II. Questão em discussão

2. São quatro questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
constitui via processual adequada para impugnar decisões proferidas no curso da execução penal que desafiam recurso próprio de agravo em execução; (ii) saber se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória de uma das condenações gera reflexos ou possui o condão de alterar o regime inicial fixado na guia condenatória remanescente; (iii) saber se há direito à progressão de regime ou à aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF antes do implemento do requisito objetivo temporal, diante do histórico de prolongada evasão do paciente; e (iv) saber se restaram preenchidos os requisitos para a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária para fins de cuidados a genitores idosos e enfermos.

III. Razões de decidir

3.
No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não se constata na hipótese.

4. Consoante o disposto no art. 119 do Código Penal, a extinção da punibilidade deve incidir sobre a pena de cada crime isoladamente, razão pela qual o reconhecimento da prescrição executória de uma das guias não contamina nem altera o regime inicial fechado estabelecido na condenação remanescente, o qual se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material.

5. A manutenção no regime fechado decorre da estrita aplicação legal quando constatado o não preenchimento do requisito objetivo temporal para a progressão de regime, restando inviabilizada a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF, cuja incidência pressupõe o prévio adimplemento das condições legais exigidas para a ascensão de regime, o que não ocorreu na hipótese, em que o paciente permaneceu foragido por mais de 14 anos, com o memorial de pena interrompido.

6. O deferimento de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado pressupõe a comprovação robusta e inequívoca da absoluta necessidade e da imprescindibilidade exclusiva do condenado nos cuidados de familiar vulnerável, mostrando-se insuficiente a mera apresentação de receitas médicas de uso comum e exames de rotina desacompanhados de laudo que ateste a dependência exclusiva ou a inexistência de outros parentes aptos a prestar a assistência aos genitores idosos do reeducando.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não se presta como substitutivo do recurso de agravo em execução penal previsto no art. 197 da LEP para impugnar incidentes da execução, ressalvada a concessão da ordem de ofício na presença de flagrante ilegalidade. 2. A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória de uma das condenações unificadas não altera o regime de cumprimento de pena fixado na guia remanescente, tampouco autoriza a progressão de regime ou a aplicação da Súmula Vinculante n. 56 do STF sem o prévio e integral cumprimento do requisito objetivo temporal. 3. Não há falar em deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária quando não demonstrado o adimplemento dos requisitos indispensáveis à concessão da benesse”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 107, IV, 109, IV e V, 113, 114, II, 115 e 119; LEP, arts. 50, II, 66, 111, 112, 117 e 197; CF/1988, art. 5º, XL; Súmula Vinculante n. 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe de 27/04/2017; STJ, HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe de 03/04/2020; STF, RE n. 641.320/RS (Tema 423); TJMT, N.U 1033125-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22/01/2025, DJe de 28/01/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021328-78.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:
J
ACIRA CASTRO DE MORAES

PACIENTE:

KARTEGEAN DE MORAES LEÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Jacira Castro de Moraes
em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora em decorrência da
manutenção do cumprimento de pena em regime fechado
nos autos do Processo de Execução Penal n. 0001973-66.2009.8.11.0042, no qual se executa condenação imposta ao paciente pela prática do delito de
roubo majorado.

Dessume-se da impetração que o paciente
KARTEGEAN DE MORAES LEÃO
foi
condenado
à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de roubo circunstanciado, cujo fato remonta a
06/09/2010
, tendo a respectiva sentença condenatória transitado em julgado.

Registra-se, ainda, que o processo executivo de pena é composto por
duas guias de recolhimento
, sendo que, em relação à primeira — referente a uma condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito —, sobreveio decisão judicial reconhecendo a
prescrição

da pretensão executória
, em
18/02/2025
.

Não obstante, o d. juízo
a quo

manteve
a ordem prisional, ao fundamento de que a guia remanescente permanece válida, com regime fechado fixado na respectiva sentença condenatória transitada em julgado.

O pedido de reconsideração formulado pela i. defesa foi
indeferido
por decisão de
17/06/2025
, sob o fundamento de que a extinção da punibilidade quanto à primeira guia não possui o condão de alterar o regime inicial fixado na condenação subsistente, tampouco de ensejar progressão de regime, porquanto o paciente se encontra foragido, com o memorial de pena interrompido.

Nesse contexto, a impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na determinação para submissão do paciente a regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele o qual entende acertado para a hipótese, aduzindo, em síntese: (i)
ausência de contemporaneidade
da falta grave eventualmente praticada, cujos efeitos não poderiam justificar, de forma perene, a segregação em regime fechado; (ii) inexistência de demonstração concreta de
periculosidade atual
apta a embasar a custódia mais severa; (iii)
longo lapso temporal
transcorrido desde os fatos originários, sem que o paciente tenha voltado a praticar novos ilícitos; (iv) exercício de
atividade laborativa lícita
, ainda que informal, como motorista de guincho; e (v)
necessidade de amparo
aos genitores idosos e enfermos, que dele dependem diretamente para sua subsistência e cuidados cotidianos, invocando, para tanto, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e o disposto no art. 66 da Lei de Execução Penal, bem como a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.

Com esteio nessas assertivas, postula-se, em sede
liminar
, a imediata
colocação do paciente em liberdade
e, subsidiariamente, a concessão de
prisão domiciliar
ou a aplicação de
medidas compatíveis com o regime semiaberto.

No mérito
, requer-se a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e assegurando-lhe o direito de cumprir a pena em regime compatível com sua situação executória.

A petição inicial veio acompanhada de documentação anexa à inicial, consoante se vê do ID 367990366.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 372495371), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 374885899.

Instada a se manifestar, a i. Cúpula Ministerial opinou pela
denegação

da ordem
, oportunidade em que reconheceu a
inadequação do manejo do
writ
para os fins colimados pela d. impetrante (ID 376950868).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, e em conformidade com o alinhavado no parecer ministerial, considero de rigor suscitar a preliminar de
inadequação da via eleita
, porquanto a pretensão colimada pela impetrante comporta arguição pelo recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; circunstância apta a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação meritória.

Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito, que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, mantém a ordem prisional, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução
, nos termos do
art. 197 da Lei de Execução Penal
.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). — Destaquei.

Nada obstante, em homenagem à envergadura constitucional do remédio heroico, analisando a insurgência exclusivamente sob a ótica de eventual constrangimento ilegal inequívoco que possa ser aferido de ofício; verifico que não é o caso.

Ao que se extrai dos autos,
KARTEGEAN DE MORAES LEÃO
ostenta
duas condenações criminais distintas
, todas transitadas em julgado e reunidas no processo de execução penal de referência.

A primeira guia de execução penal originou-se de condenação nos autos n. 0000000-00.0000.2.00.8395, pela prática do crime de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. O fato delituoso ocorreu em 1º de julho de 2008, quando o paciente contava com 27 anos de idade. A denúncia foi recebida em 4 de agosto de 2008, e a sentença condenatória foi proferida em 19 de dezembro de 2008, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 19 de janeiro de 2009. A pena imposta foi de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, sendo o paciente considerado primário à época dos fatos.

Em 10 de julho de 2009, o recuperando foi inserido no regime aberto para o cumprimento dessa pena. Contudo, em 22 de março de 2011, o paciente
evadiu-se do sistema prisional
, interrompendo abruptamente o cumprimento da reprimenda. Nessa data, havia cumprido 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias da pena, remanescendo, portanto, o saldo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias.

Nos termos do
art. 113 do Código Penal
, em caso de evasão do condenado,
a prescrição da pretensão executória é regulada pelo tempo que resta da pena
. Assim, o saldo remanescente de 01 ano, 04 meses e 09 dias sujeitava-se ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, aplicável às penas superiores a 01 ano e não excedentes a 02 anos. Transcorrido o prazo de 04 anos a contar da data da fuga (22/03/2011), a prescrição da pretensão executória
consumou-se
em 22 de março de 2015, sem que o Estado houvesse logrado recapturar o paciente.

Em
18 de fevereiro de 2025
, o d. Juízo da Execução, provocado pela defesa e com manifestação favorável do Ministério Público,
declarou extinta a punibilidade do recuperando
, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, IV e V, 113, 114, II e 115, todos do Código Penal, reconhecendo a
prescrição da pretensão executória
. O d. juízo consignou expressamente que os efeitos secundários da condenação permaneceriam, em razão da natureza executória da prescrição, e
manteve
a ordem prisional expedida nos autos, em razão do regime inicial fixado na sentença da guia remanescente.

A segunda guia de execução penal originou-se de condenação nos autos n. 0013842-89.2010.8.11.0042, pela prática do crime de
roubo circunstanciado
, tipificado no
art. 157, §2º, do Código Penal
. O fato delituoso ocorreu em 6 de setembro de 2010 — portanto, enquanto o paciente ainda estava
em fuga
do cumprimento da pena da primeira guia, iniciada em julho de 2009 e interrompida pela evasão em março de 2011. A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2010, e a sentença condenatória foi proferida em 30 de novembro de 2016, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 24 de maio de 2018. A pena imposta foi de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo o paciente considerado reincidente à época dos fatos.

É de suma importância destacar que o
regime inicial fechado

foi fixado diretamente na
sentença condenatória
, com fundamento na reincidência do paciente e nas circunstâncias do delito de roubo majorado — crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa fixação constitui
coisa julgada material
, insuscetível de modificação por via de
habeas corpus
, salvo demonstração de flagrante ilegalidade na própria sentença, o que não é o caso dos autos.

Em 15 de fevereiro de 2022, com a juntada da segunda guia de condenação ao processo executivo, o Juízo da Execução procedeu ao
somatório das penas
, nos termos do art. 69 do Código Penal e do art. 111 da LEP, totalizando
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
. Nessa oportunidade, fixou-se o regime
fechado
para o cumprimento da pena somada, em razão da reincidência do paciente e do regime inicial fechado estabelecido na última sentença.

O dado mais relevante para a compreensão do caso, e que a petição inicial deliberadamente omite ou minimiza, é que o paciente
permaneceu foragido por mais de 14 (quatorze) anos
— de 22 de março de 2011 a 17 de setembro de 2025. Durante todo esse período, o memorial de pena permaneceu
interrompido
, impossibilitando qualquer análise de progressão de regime ou concessão de benefícios executórios. A recaptura somente ocorreu em
17 de setembro de 2025
, ocasião em que foi realizada audiência de apresentação e
mantido
o regime fechado para o cumprimento da pena.

Esse dado é fundamental para a correta avaliação das teses defensivas. Isso porque a impetrante sustenta que o paciente “
não voltou a praticar novos delitos desde os fatos originários ocorridos em 2010
” e que “
tem se dedicado ao trabalho e cuidando dos seus pais idosos
”. Ocorre que, durante os 14 anos em que permaneceu foragido, o paciente estava, na verdade,
descumprindo as obrigações executórias decorrentes de condenação transitada em julgado
, em situação de ilegalidade permanente perante o Estado. Ao contrário do defendido na petição inicial, o período de fuga não pode ser computado como demonstração de reinserção social ou de ausência de periculosidade, pois representa, em essência, a recusa deliberada do condenado em submeter-se à execução da pena que lhe foi legitimamente imposta.

Após a recaptura em setembro de 2025, o memorial de pena foi retomado. Conforme o cálculo atualizado constante do Sistema SEEU, a pena em execução é de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
— correspondente exclusivamente à segunda guia de execução penal, após o reconhecimento da prescrição da primeira. O requisito objetivo para
progressão ao regime semiaberto
, calculado com base na fração de 1/6 (lei mais benéfica ao paciente reincidente), está projetado para 1º de outubro de 2026.

Em outras palavras, na data da impetração do presente
habeas corpus
(14 de maio de 2026), o paciente havia cumprido aproximadamente
08 (oito) meses de pena após a recaptura
, sem ter ainda implementado o requisito temporal mínimo para progressão de regime. A manutenção no regime fechado, nesse contexto,
não configura qualquer ilegalidade manifesta
— ao contrário, representa a aplicação estrita e correta da legislação de execução penal.

a)

Dos efeitos da prescrição da primeira guia de execução penal sobre a segunda

A primeira e mais elaborada tese defensiva sustenta que o reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa à primeira condenação deveria repercutir diretamente no regime prisional fixado para a segunda, justificando a revisão da custódia ou, ao menos, a progressão de regime. Essa tese, todavia,
não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente
.

O art. 119 do Código Penal é norma expressa e de aplicação cogente, estabelecendo que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada crime, isoladamente. Trata-se de regra que consagra o princípio da individualização da prescrição, impedindo que a extinção da punibilidade de uma condenação contamine ou modifique os efeitos das demais condenações que integram o mesmo processo executivo. A
ratio legis
é clara: cada condenação possui sua própria autonomia jurídica, com marcos prescricionais e efeitos independentes, ainda que, para fins de execução, as penas sejam somadas ou unificadas.

No caso concreto, a prescrição da primeira guia executória extinguiu exclusivamente a punibilidade referente à condenação por porte ilegal de arma de fogo,
sem qualquer efeito sobre a segunda guia
, que permanece
íntegra
, com pena não prescrita e regime fechado fixado judicialmente por sentença transitada em julgado. A extinção da punibilidade de uma das guias não tem o condão de alterar o regime inicial estabelecido na outra condenação, que constitui coisa julgada material e só pode ser modificada pelos mecanismos ordinários da execução penal — notadamente a progressão de regime, quando preenchidos os requisitos legais.

Nesse ponto, o d. juízo
a quo
foi preciso ao consignar, na decisão de 17 de junho de 2025, que “
a prescrição de uma das Guias não influi no regime inicial fixado da outra condenação
”, porquanto “
a guia remanescente permanece válida, com pena não prescrita e regime fechado fixado judicialmente, não havendo qualquer fato novo, seja de ordem fática ou jurídica, que modifique o quadro ensejador da decisão anteriormente proferida
”.

Não há
, portanto, qualquer ilegalidade flagrante na manutenção do regime fechado após o reconhecimento da prescrição da primeira guia de execução. Pelo contrário, a decisão do d. juízo
a quo
está em perfeita consonância com o art. 119 do Código Penal e com a jurisprudência dominante, não se vislumbrando o constrangimento ilegal alegado.

b)

Da tese referente à progressão de regime

A segunda tese defensiva postula a progressão ao regime semiaberto, invocando o cumprimento dos requisitos legais e a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. Essa tese, contudo, esbarra em
obstáculo intransponível
: o não implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da LEP.

O art. 112 da LEP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece
frações mínimas de cumprimento de pena para a progressão de regime
, diferenciadas conforme a natureza do crime e a condição de reincidência do condenado. Para o caso do paciente — reincidente em crime praticado com violência à pessoa (roubo majorado) —, a fração aplicável seria de
30% da pena
, nos termos do art. 112, inciso IV, da LEP. Contudo, o d. juízo
a quo
adotou a fração de
1/6
, correspondente à legislação anterior, por ser mais benéfica ao paciente, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF/88). Essa opção, favorável ao paciente, resultou na projeção do requisito objetivo para 1º de outubro de 2026.

Como exposto, na data da impetração do presente
habeas corpus
(14 de maio de 2026), o paciente havia cumprido aproximadamente 08 meses de pena após a recaptura em setembro de 2025, estando a mais de 04 meses do implemento do requisito temporal mínimo. Mesmo atualmente, a progressão de regime se revela juridicamente
inviável
, e a manutenção no regime fechado decorre, portanto, diretamente da aplicação regular da lei, sem qualquer excesso ou ilegalidade.

A invocação da Súmula Vinculante n. 56 do STF, que estabelece que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”,
não socorre a pretensão defensiva neste momento
. O enunciado sumular, editado com base no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423), pressupõe, como condição lógica e jurídica inafastável, que o condenado já tenha implementado os requisitos legais para a progressão de regime. A orientação do STF visa impedir que a ausência de vaga em estabelecimento adequado mantenha o condenado em regime mais gravoso após o preenchimento das condições legais para progressão, mas não se presta, em hipótese alguma, a antecipar a progressão antes do cumprimento da fração mínima da pena.

Em outras palavras, a
Súmula Vinculante n. 56 do STF
resolve o problema do condenado que já tem direito à progressão, mas não encontra vaga no estabelecimento adequado. Não resolve — nem poderia resolver — o problema do condenado que ainda não implementou os requisitos legais para a progressão. Aplicar tal entendimento sumular antes do implemento do requisito objetivo seria subverter completamente a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena, transformando a orientação do STF em instrumento de antecipação indiscriminada de benefícios executórios, o que certamente não foi a intenção da Corte Suprema ao editar o enunciado.

Nesse ponto, o d. juízo
a quo
foi preciso ao consignar, na decisão de 13 de maio de 2026, que “
a orientação firmada pelo STF visa impedir a manutenção indevida do apenado em regime mais gravoso após o efetivo implemento dos requisitos legais para progressão, especialmente diante da ausência de estabelecimento adequado
”, mas que “
a excepcional flexibilização decorrente da superlotação carcerária não dispensa, de forma automática, o preenchimento mínimo das condições legais necessárias à própria aquisição do direito
”.

c)

Da tese referente à ausência de contemporaneidade da periculosidade e ao longo lapso temporal transcorrido desde os episódios criminosos

A terceira tese defensiva sustenta que o longo lapso temporal transcorrido desde os fatos originários (2010) e a ausência de nova prática delitiva demonstrariam a inexistência de periculosidade atual do paciente, tornando
ilegal
a manutenção do regime fechado.

Essa arguição revela, no entanto, uma confusão conceitual fundamental entre institutos jurídicos distintos, que merece ser esclarecida.

Para fins de execução penal, o conceito de “periculosidade” é relevante para a aplicação de
medidas de segurança
aos inimputáveis e semi-imputáveis, nos termos dos arts. 96 a 99 do Código Penal. No âmbito da execução de pena privativa de liberdade imposta a
condenado imputável
, a manutenção do regime de cumprimento não se fundamenta em avaliação de periculosidade atual, mas sim no título executivo judicial — a sentença condenatória transitada em julgado — e no preenchimento ou não dos requisitos legais para progressão de regime. O regime fechado não é mantido porque o paciente é “perigoso”, mas porque a lei assim determina enquanto não implementados os requisitos para progressão.

Ademais, o argumento do “longo lapso temporal” perde completamente sua força quando se considera que, durante a maior parte desse período,
o paciente estava
foragido
. O fato de não ter praticado novos crimes durante os 14 anos em que permaneceu em fuga não pode ser apresentado como demonstração de reinserção social ou de ausência de periculosidade — trata-se, antes, de circunstância que evidencia o
descumprimento deliberado
das obrigações executórias e a
resistência
do condenado à submissão à pena que lhe foi legitimamente imposta. A fuga, aliás, constitui falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP, com consequências diretas sobre o cômputo do tempo para progressão de regime.

A tese defensiva, portanto, além de juridicamente equivocada em sua premissa conceitual, baseia-se em uma narrativa fática que omite o dado mais relevante do histórico executório do paciente: a evasão prolongada por mais de 14 anos.

d)

Da tese referente à prisão domiciliar humanitária

A quarta tese defensiva postula a concessão de prisão domiciliar com fundamento na necessidade de o paciente cuidar de seus genitores idosos e enfermos, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana e o art. 117 da LEP.

O art. 117 da LEP, como se sabe, prevê
hipóteses taxativas
de prisão domiciliar para condenados em regime aberto, não contemplando, em sua literalidade, a situação de necessidade de cuidado a genitores. A jurisprudência, contudo, tem admitido excepcionalmente a prisão domiciliar humanitária para condenados em regimes mais gravosos, desde que comprovada de forma inequívoca e robusta a imprescindibilidade do condenado para os cuidados de familiar em situação de vulnerabilidade extrema, bem como a inexistência de outros familiares aptos a assumir essa responsabilidade.

No caso concreto, a documentação juntada pela impetrante é
manifestamente insuficiente
para atender a esse
standard
probatório. Os documentos médicos apresentados consistem em receituários de medicamentos de uso comum (dipirona, cetoprofeno, ciclobenzaprina, vitamina D, sulfato ferroso), exames de raio-X de tórax e de joelhos, e fotografias de pessoas idosas (ID 373747875 e ss.).

Não há nos autos qualquer declaração médica atestando a
dependência exclusiva dos genitores em relação ao paciente
, nem comprovação de que não existam outros familiares ou cuidadores aptos a prestar a assistência necessária. A mera alegação de que os genitores são idosos e apresentam problemas de saúde, sem a devida comprovação da
imprescindibilidade do paciente
para seus cuidados, é
insuficiente
para justificar a concessão de medida tão excepcional quanto a prisão domiciliar humanitária em regime fechado.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal:

“[...] 4.
Embora a jurisprudência excepcionalmente permita a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regimes semiaberto e fechado, isso ocorre somente quando comprovada de forma robusta a imprescindibilidade do condenado para a manutenção da dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade
.

5.
No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante são insuficientes para comprovar sua exclusividade nos cuidados dos genitores, bem como para evidenciar a inexistência de outros familiares aptos a assumir tal responsabilidade
.

6. A ausência de elementos probatórios consistentes que demonstrem a excepcionalidade e a imprescindibilidade da medida impõe a manutenção da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

‘1. A antecipação dos efeitos da tutela em agravo em execução penal é incabível, ante a ausência de previsão legal e a natureza do rito processual. 2.
A concessão de prisão domiciliar humanitária em regime fechado exige comprovação inequívoca da indispensabilidade do condenado para os cuidados de familiares, o que não foi demonstrado no caso concreto’
.”

(N.U 1033125-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025). — Destaquei.

Dessa forma, a análise sistemática das teses defensivas e do histórico executório do paciente conduz à conclusão inequívoca de que
não há, nos autos, qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus
. A manutenção do paciente
KARTEGEAN
em regime fechado decorre da aplicação estrita e correta da legislação de execução penal, em observância ao título executivo judicial constituído por sentença condenatória transitada em julgado, à coisa julgada material que nela se formou e aos requisitos legais para progressão de regime ainda não implementados.

Como visto, o regime fechado não foi imposto arbitrariamente, nem se perpetua por razões alheias à legalidade, tendo sido, pelo contrário, fixado na própria sentença condenatória, com fundamento na reincidência do paciente e na gravidade do delito de roubo majorado, e sua manutenção decorre exclusivamente do fato de que o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto somente será implementado em 1º de outubro de 2026.

Via de consequência, não há excesso de execução, não há pena cumprida além do título, não há regime mais gravoso do que o fixado na sentença; mas tão somente o
cumprimento regular de pena legitimamente imposta
.

Com efeito, a prescrição da primeira guia de execução penal, longe de configurar ilegalidade na manutenção do regime fechado, foi devidamente reconhecida pelo d. juízo
a quo
, que aplicou corretamente o art. 119 do Código Penal ao concluir que seus efeitos se limitam à condenação prescrita, sem repercussão sobre a segunda guia; por sua vez, a
Súmula Vinculante n. 56 do STF
é inaplicável antes do implemento dos requisitos legais para progressão; a documentação médica é insuficiente para justificar prisão domiciliar humanitária; e o argumento de ausência de periculosidade contemporânea confunde institutos jurídicos distintos, sendo inaplicável ao regime de execução de pena privativa de liberdade.

Em suma, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
KARTEGEAN DE MORAES LEÃO
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar qualquer flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excpecional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026